Tribunal: TJSP
Processo: 1011926-77.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Alegação de ofensas física e verbal promovidas contra o autor por seguranças de casa noturna. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré que visa à reforma da sentença para o decreto de improcedência pugnando, subsidiariamente, pela fixação dos juros moratórios a partir da citação. RECURSO ADESIVO do

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Alegação de ofensas física e verbal promovidas contra o autor por seguranças de casa noturna. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré que visa à reforma da sentença para o decreto de improcedência pugnando, subsidiariamente, pela fixação dos juros moratórios a partir da citação. RECURSO ADESIVO do autor visando à majoração da indenização moral. EXAME: NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.29, da Resolução n° 623/2013. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.*